Tribunal: STF
Processo: RE 1055452
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. EFICÁCIA DE ATO EXECUTIVO.



    1. O STF já afirmou, sob a sistemática da repercussão geral, que a decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura violação ao artigo 93, IX, da Constituição. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, Tema 339.



    2. A discussão referente à natureza jurídica e respectivos efeitos temporais de ato declaratório executivo que reconhece o desrespeito aos requisitos do SIMPLES com aptidão para exclusão por parte de sociedade empresária revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.